Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de alimentos provisórios formulado por parte que alegou estar desempregada e sem fonte de renda.
2. Alega ter deixado o Exército Brasileiro e mudado para os Estados Unidos em razão de acordo conjugal descumprido pela ex-cônjuge.
3. Requereu alimentos provisórios no valor de 30% dos rendimentos da ex-cônjuge, médica com renda mensal aproximada de R$ 40.000,00.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão de alimentos provisórios entre ex-cônjuges, em sede de tutela antecipada recursal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui natureza excepcional e transitória, sendo cabível apenas quando demonstrada a efetiva impossibilidade de o alimentando prover sua subsistência de forma autônoma.
6. A alegação de desemprego não se mostra suficiente, por si só, para justificar a concessão dos alimentos, especialmente diante da ausência de prova robusta quanto à real situação econômica.
7. Em ação diversa, o autor declarou exercer atividade remunerada como segurança nos Estados Unidos, com renda variável entre US$ 900 e US$ 1.200 mensais.
8. A idade (28 anos) e formação militar indicam plena capacidade laborativa, afastando a excepcionalidade exigida para concessão da pensão alimentícia.
9. A ruptura da relação conjugal ocorreu há cerca de seis meses, não se verificando urgência que justifique a concessão liminar dos alimentos.
10. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência que exige demonstração concreta da necessidade e impossibilidade de subsistência para concessão de alimentos entre ex-cônjuges.
IV – DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.